Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de desistência do recurso, formulado por ARCELORMITTAL BRASIL S.A., mediante seus procuradores com poderes específicos para desistir (IDs 22237700 e 11702095 – págs. 1/6). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Intime-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46